Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-97.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701890-97.2020.8.07.0021 RECORRENTE: MAIQUI PEDRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. COMPROVADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica. II - Ao realizar manobras perigosas, como “rachas” e “cavalos de pau”, o apelante expôs a segurança de terceiros a risco, enquadrando-se no tipo penal previsto no artigo 306, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro. Tal conduta possui periculosidade intrínseca, dispensando a necessidade de comprovação de perigo concreto para a configuração da infração penal. III - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. IV - Embora os policiais não tenham se recordado integralmente dos fatos em Juízo, em razão do decurso de tempo e da quantidade de ocorrências diárias envolvendo delitos da mesma natureza, eles confirmaram a apreensão do réu em evidente estado de embriaguez. Pequenas variações nos depoimentos não comprometem a veracidade dos fatos apresentados. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando a insuficiência de provas de materialidade, devendo ser acolhido o pedido absolutório, à luz do in dubio pro reo. Assevera, para tanto, que o aludido artigo 306 do CTB “exige, para a configuração do delito, não apenas a demonstração da embriaguez, mas a comprovação inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do condutor, o que não ocorreu nos autos” (ID 69385563, pág. 4). Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 306 do CTB e 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O especial também não merece seguir, quanto ao apontado dissenso interpretativo, seja porque o aludido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024), seja porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012